Tribunal: TJMT
Processo: 1000379-31.2020.8.11.0101
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000379-31.2020.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (EMBARGANTE), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTEFAN BISPO SILVA - CPF: 043.016.081-09 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (EMBARGADO), ADRIELE MOREIRA - CPF: 046.846.181-70 (ASSISTENTE), VANDERLEI DA SILVA - CPF: 581.771.911-87 (ASSISTENTE), EDVALDO LAURINDO DA SILVA - CPF: 044.331.864-65 (ASSISTENTE), KAROLAINE DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 038.537.072-54 (ASSISTENTE), MAURÍCIO DA SILVA (ASSISTENTE), CLEITON AGUIAR SILVA (ASSISTENTE), OSVALDO DE MESQUITA DO NASCIMENTO - CPF: 754.207.673-68 (ASSISTENTE), WILSON LIMA DE ENCARNAÇÃO (ASSISTENTE), RUDINEI CARLOS VEDOVATTO - CPF: 033.480.211-38 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAIMUNDO BISPO SILVA - CPF: 884.000.931-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E REJEITOU OS EMBARGOS DE ESTEFAN BRITO SILVA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTEFAN BISPO SILVA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS OPOSTOS POR ESTEFAN BISPO SILVA – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE A SUBMISSÃO DO EMBARGANTE ESTEFAN BRITO SILVA A NOVO JULGAMENTO CRIARIA INSEGURANÇA JURÍDICA – DECISÃO DOS JURADOS QUE NÃO SERIA DISSOCIADA DA PROVA COLIGIDA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – APELAÇÃO QUE RECONHECEU O JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS E ANULOU PARCIALMENTE O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DOS VEREDITOS – NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS FATOS PARA NOVO JULGAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR ESTEFAN BRITO SILVA REJEITADOS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDOS.

Não se pode falar em omissão, contradição ou ambiguidade, quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora. É entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que não é possível a anulação parcial do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sendo que o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos implica a submissão da íntegra do fato à nova apreciação do Conselho de Sentença. Existência de contradição no acórdão que deve ser sanada, a fim de que a acusação perpetrada em desfavor de Estefan Bispo Silva seja integralmente submetida a novo julgamento perante o Tribunal Popular.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1000379-31.2020.8.11.0101

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTEFAN BISPO SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Estefan Brito Silva e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão proferido nestes autos, cujos termos conheceram e deram parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de submeter o embargante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, a fim de que a qualificadora referente ao recurso que dificultou/tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) seja apreciada pela Corte Popular.

O embargante Estefan Brito Silva alega que os autos revelam a existência de duas versões distintas com relação à qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, e que uma delas estaria fundada na inexistência de qualquer surpresa na chegada do embargante ao local do fato –
a qual foi acolhida pelos jurados
. Por esse motivo, suscita a existência de contradição no acórdão, cujos fundamentos sublinharam a impossibilidade de acolhimento do recurso de apelação quando há duplicidade de versões devidamente embasadas (ID 129338652).

Menciona que os jurados reconheceram a prática do crime sob o domínio de violenta emoção e que este entendimento impediu, inclusive, que o embargante “
pensasse/cogitasse em cometer o delito mediante uma emboscada, ou qualquer recurso que dificultou a defesa do ofendido (em área rural e noturno); e essa versão foi a escolhida, com apoio no conjunto probatório
” (sic).

Afirma que a anulação do Júri neste ponto, com a consequente submissão do embargante a novo julgamento, significa a criação de insegurança jurídica, pois não haveria dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados. Traz, em seu benefício, menções a depoimentos colhidos durante a persecução penal.

Por fim, sublinha que “
c
omo o local do crime é um sítio, e havendo um mandiocal ao lado do acesso à residência, é por lá que as pessoas transitam a pé. Nesse contexto, evidente que essa situação não foi utilizada como um recurso pelo Embargante, pois, como já dito, várias pessoas visualizaram ele chegando. Logo, não há como se afirmar que isso foi utilizado elemento SURPRESA, ainda mais na situação que o Embargante estava (sob domínio de violenta emoção)
” (sic).

Assim, reafirmando a existência de duas versões, a afastar o entendimento de que houve dissociação da prova coligida nos autos, pugna pelo provimento dos embargos declaratórios, em razão da existência de contradição, a fim de que o acórdão seja modificado e o embargante não seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri.

De sua parte, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (ID 130280669) suscita a existência de obscuridade e contradição no julgamento, afirmando, em suma, que apesar do acórdão ter determinado a submissão do embargante Estefan Brito Silva a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, assinalou que deveria ser feito tão somente em relação à qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, CP).

Alega que a obscuridade “
decorre da ausência de clareza na conclusão adotada pelo v. acórdão que não é elucidativo sobre qual – ou quais – matéria (s) foi (ram) devolvida (s) à apreciação do Tribunal do Júri. Como destacado, a partir de um juízo de presunção, é possível concluir que o r. acórdão devolveu ao novo Conselho de Sentença apenas a análise da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
.
” E, quanto à suposta contradição, sublinha que “
muito embora a col. Primeira Câmara Criminal tenha reconhecido que a decisão do júri que excluiu a qualificadora do uso de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima foi manifestamente contrária à prova dos autos, não efetuou a anulação integral do julgamento, como a situação concreta objetivamente impõe
”.

O embargado Estefan Bispo Silva apresentou contrarrazões onde, além das questões de mérito, pugnou pela promoção de sustentação oral (ID 130749168), o que foi indeferido com fundamento no art. 7º, §2º-B do Estatuto da Advocacia e art. 93, §13º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (ID 131758174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: ESTEFAN BISPO SILVA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

-
Embargos de declaração opostos por Estefan Bispo Silva.

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

No presente caso, o embargante Estefan Bispo Silva alega a existência de
contradição
no acórdão proferido nestes autos pela Primeira Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sob a afirmativa, em síntese, de que ao mesmo tempo em que se reconheceu a impossibilidade de provimento do recurso de apelação interposto em face da decisão dos jurados, quando houver duplicidade de versões devidamente embasadas, houve o provimento do recurso ministerial mesmo quando haveria “
duplicidade de teses escancaradas
” (ID 129338652 – p.8).

Em que pese o esforço defensivo, os embargos declaratórios não merecem acolhimento. Atento à hipótese específica dos autos, registro que haverá contradição nas situações onde a decisão/sentença/acórdão possuir proposições inconciliáveis, ou seja, quando uma implicar em negativa à outra –
o que não ocorre no caso
.

Efetivamente o acórdão sustenta-se no entendimento de que a revisão das conclusões do Conselho de Sentença apenas é possível quando for completamente dissociada das provas constantes nos autos, neste sentido, mencionou-se: AgRg no AREsp 1662190/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020 e HC 114164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232

DIVULG 18-11-2015

PUBLIC 19-11-2015. Inclusive, destacou-se que “
o provimento do recurso ministerial depende, necessária e obrigatoriamente, da completa dissociação da prova coligida e a decisão dos jurados. Em outras palavras e em atenção aos termos deste recurso: a submissão do apelado a novo julgamento somente poderá ocorrer se, e somente se, nenhum elemento de prova amparar a tese acolhida pelo Tribunal Popular da Comarca de Cláudia/MT
.”

Embora este tenha sido o entendimento, quando da análise do pedido de submissão do embargante a novo julgamento para apreciação da qualificadora relativa ao recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima, mencionei, após destacar os depoimentos de diversas testemunhas e informantes (Adriele Moreira, Vanderlei da Silva e Edvaldo Leurindo da Silva), e registrar anotações do laudo pericial criminal nº
500.2.06.2020.005024-01, que “
todas as versões trazidas aos autos demonstram que o apelado chegou ao local do crime embrenhando-se por um mandiocal, no período noturno, sem que a vítima ou qualquer dos presentes percebesse a sua aproximação. Neste sentido, importante registrar que a presença da surpresa é manifesta, pois não houve nenhuma ação anterior aos disparos que denunciassem a presença do apelado no local, nenhum elemento que permitisse a vítima a reagir, fugir ou evitar algum confronto, ou seja, todas as provas apontam para a presença da qualificadora no caso em tela. Ainda que se considere a versão de que a arma falhou na primeira tentativa, conforme alegação do acusado, isso não impede o reconhecimento, pois em seguida os disparos foram feitos e atingiram a vítima nas costas (ID 114476460)
”.

Logo, a primeira premissa (impossibilidade de acolhimento do recurso de apelação contra conclusão do Conselho de Sentença quando houver duplicidade de versões) não é contrária e não nega a segunda (nos autos todas as versões apontam para a existência de surpresa e da presença da referida qualificadora).

Portanto, não há contradição a ser sanada.

Ademais, os embargos de declaração não se destinam à rediscussão das matérias devidamente analisadas. A este respeito, confira-se:
N.U 0002381-85.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021. Igualmente, de minha relatoria, registro:
“
Não se pode falar em omissão, contradição ou ambiguidade, quando o embargante se refere a matérias devida e fundamentadamente enfrentadas no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento, com propósito recursal em instância superior
” (N.U 0000174-14.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021).

Logo, diante da inexistência de contradição no acórdão,
REJEITO
os embargos de declaração.

-
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Conforme relatado anteriormente, a Procuradoria-Geral de Justiça interpôs embargos de declaração em face do acórdão proferido neste feito afirmando a existência de obscuridade e contradição em seus termos. Menciona que a obscuridade decorre da possibilidade de inferência de duas conclusões antagônicas, sendo uma delas a submissão do embargado Estefan Bispo Silva a novo julgamento perante o Tribunal do Júri tão somente em relação à qualificadora que impossibilitou a defesa da vítima. Em relação à contradição, suscita que, uma vez provido o recurso de apelação a respeito da qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, não houve a anulação integral do julgamento.

O embargado Estefan Bispo Silva apresentou contrarrazões, onde pugnou pelo não acolhimento dos declaratórios. Em suas assertivas destacou que o embargante fez uso de precedentes que seriam desatualizados, menciona que há duplicidade de versões em relação à presença das qualificadoras e que a submissão do embargado a novo julgamento significaria ofensa à soberania dos vereditos. Ratificou as teses apresentadas em seus próprios embargos e pugnou pelo não conhecimento dos embargos opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID 130749168).

Primeiramente, o recurso, além de tempestivo, também é cabível para sanar eventual obscuridade e contradição. Por esse motivo, deve ser conhecido.

Quanto ao mérito, efetivamente assiste razão ao
Parquet
.

Analisando o acórdão proferido, verifico que apesar do reconhecimento de que o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrário à prova dos autos em relação à qualificadora prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, houve a determinação para que o embargado fosse submetido a julgamento tão somente em relação a ela –
estando caracterizada a oposição entre seus termos
. Isso porque, em virtude do princípio constitucional da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, CRFB/88), o acolhimento do recurso de apelação com fundamento no art. 593, III,
d
,

do Código de Processo Penal, enseja a devolução integral da matéria para o novo Conselho de Sentença.

A este respeito, frise-se a posição do Superior Tribunal de Justiça: “
É assente nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que não é possível a anulação parcial do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, sendo que o reconhecimento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos implica a submissão da íntegra dos fatos à nova apreciação do Conselho de Sentença
” (HC n. 321.872/RO, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 1/9/2015).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de sanar a contradição e obscuridade do acórdão e determinar a submissão do embargado
Estefan Bispo Silva a novo julgamento perante o Tribunal Popular, oportunidade onde a integralidade dos fatos deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença, e REJEITO os embargos opostos por ESTEFAN BRITO SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022